Tribunal: TJES
Processo: 5016286-32.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016286-32.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAMILO LAURENZONI registrado(a) civilmente como CAMILO LAURENZONI

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO REITERADO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. PRECLUSÃO LÓGICA. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO EM SEDE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Agravante. O recorrente alega não possuir condições de arcar com as despesas processuais, enquanto a parte Agravada sustenta a ocorrência de preclusão, uma vez que o benefício já havia sido indeferido e o autor iniciou o pagamento parcelado das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade de justiça em pedido reiterado, sem a demonstração de alteração da capacidade financeira da parte; e (ii) analisar se a juntada de novo documento, apenas em sede recursal, configura supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo, desde que a parte comprove a alteração de sua situação financeira, não bastando a reiteração dos mesmos fundamentos já analisados em decisão anterior.

O pagamento da primeira parcela das custas processuais, determinado após o indeferimento do pedido de gratuidade, sem a interposição de recurso oportuno, demonstra a aceitação da decisão e configura preclusão lógica quanto à matéria.

A análise de documento juntado somente na instância recursal, que não foi submetido à apreciação do juízo de origem, caracteriza supressão de instância e viola o princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A reiteração do pedido de gratuidade de justiça exige a comprovação de alteração superveniente na situação econômica do requerente.

O pagamento de custas processuais, mesmo que parcial, após o indeferimento da gratuidade, caracteriza ato incompatível com a vontade de recorrer e acarreta a preclusão lógica da matéria.

Não se conhece de documento novo, apresentado apenas em grau de recurso, quando não submetido previamente ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: Não há.

Jurisprudência relevante citada: ApCiv nº 5005983-27.2023.8.08.0021; AI 024199008939.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisao agravada incolume, seja por ausencia de comprovacao de alteracao na capacidade financeira da parte, seja por supressao de instancia.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia que, nos autos da ação de origem, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo ora Agravante.

Irresignado, o recorrente sustenta que:
(i)
não possui condições de arcar com as eventuais despesas processuais sem comprometer seu sustento, bem como o da sua família;
(ii)
labora como pequeno agricultor, tendo sua plantação comprometida por uma crise hídrica, arcando até a atual data com os prejuízos resultantes;
(iii)
é idoso na forma da lei, portador de enfermidades graves que o impossibilitam de trabalhar.

O Agravado, por sua vez, em sede de contrarrazões (id. 10636985), expõe que há preclusão consumativa e lógica sob o requerimento, uma vez que a gratuidade de justiça já havia sido indeferida anteriormente, tendo o magistrado determinado o parcelamento das custas, em id. 15984226, e, além disso, a parte já havia comprovado o pagamento da primeira parcela das custas iniciais (id. 17207834).

Pois bem.

Após proceder a novo exame dos autos,
vislumbro razões para dissonar da r. decisão proferida no id.
10569269
, por meio da qual restou deferido o pleito de atribuição do efeito suspensivo ao presente agravo.

Isso porque, ao compulsar os autos de origem, verifico que, na exordial, o autor requereu a concessão do benefício da gratuidade, sustentando que (i) é pobre no termo da lei; (ii) amarga um alto endividamento decorrente da crise hídrica que acometeu o estado, por ter como base de sua renda a pequena agricultura; (iii) está acometido por inúmeras enfermidades físicas e psíquicas.

Em 2022, após analisar a declaração de Imposto de Renda acostada pelo autor em id. 15622679 e 15622685, o magistrado
a quo
determinou o parcelamento das custas processuais em 10 (dez) vezes iguais e sucessivas, com a determinação de que a primeira parcela deveria ser paga em até quinze dias (id. 15984226).

Em atendimento à determinação, o Agravante realizou o pagamento da primeira parcela das custas, conforme comprovado em certidão de id. 17220863 (origem).

Não obstante, posteriormente, ao manifestar-se acerca dos honorários periciais, o recorrente pleiteou novamente a assistência judiciária, sob os mesmos argumentos utilizados nesta fase recursal, porém lhe foi indeferida novamente, na decisão vergastada.

Consoante cediço, sabe-se que é uma faculdade da parte requerer, a qualquer tempo processual, a gratuidade da justiça, contanto que comprove que sua situação financeira tenha sido alterada. Sob essa perspectiva, da análise detida dos autos, depreende-se que não foi o caso do Agravante, o qual se baseia nos mesmos fundamentos utilizados na petição inicial para a alegação de insuficiência financeira.

Ademais, o fato de que a parte realizou o pagamento da primeira parcela das custas processuais, sem interpor impugnação neste tocante, mesmo após afirmar estar financeiramente impossibilitado, demonstra a sua aceitação quanto à decisão que determinou o parcelamento das custas.

Desse modo, considerando que o Agravante
realizou o pagamento das custas mesmo após afirmar não possuir condições de arcar com as custas processuais
, e diante da
inexistência de comprovação da alteração no seu quadro econômico
, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores para a reforma da decisão recorrida.

Por fim, registro que a decisão de id. 10405073, em que se deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, baseou-se em uma declaração de Imposto de Renda de 2024, porém, tal documento foi juntado somente nesta Instância, não tendo, portanto, sido analisada pelo juízo
a quo
, o que configura supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Diante de tais considerações, forçoso concluir que há elementos que impedem a reforma da decisão vergastada, uma vez que, na ação originária, foi indeferida a tutela requerida ao Agravante por duas vezes, ante a ausência de fatos novos ou de comprovação de alteração na capacidade financeira da parte, que pudessem ser hábeis ao magistrado
a quo
se basear para sua própria cognição.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por A.A.S. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que, nos embargos à execução opostos contra o Banco Bradesco S.A., extinguiu o feito com fundamento no art. 290 do Código de Processo Civil, em razão do não pagamento das custas iniciais. O apelante sustenta excesso de execução, alega violação ao direito de ação e ao acesso à justiça e reitera pedido de gratuidade judiciária, sob o argumento de hipossuficiência financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve alteração na situação financeira do apelante apta a justificar a renovação do pedido de gratuidade judiciária; (ii) analisar se a extinção do processo pelo não pagamento das custas configura cerceamento de acesso à justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessão do benefício da gratuidade de justiça requer a comprovação da insuficiência de recursos da parte, conforme art. 99 do CPC, sendo possível seu requerimento a qualquer tempo, desde que demonstrada a alteração da situação financeira.
No caso concreto, a 4ª Câmara Cível já havia indeferido o pedido de gratuidade judiciária, diante da renda mensal bruta do apelante de aproximadamente R$ 14.500,00, concluindo não haver comprovação de hipossuficiência.
Não há qualquer elemento novo ou fato superveniente capaz de demonstrar mudança na condição financeira do apelante, permanecendo incólume a decisão anterior que negou a gratuidade.
A extinção do processo pelo não pagamento das custas processuais está em conformidade com o art. 290 do CPC, não configurando cerceamento ao direito de ação ou ao acesso à justiça, tendo em vista a ausência de recolhimento das custas mesmo após a decisão transitada em julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A renovação do pedido de gratuidade de justiça exige a comprovação de alteração superveniente na situação financeira da parte, nos termos do art. 99 do CPC.
A extinção do processo pelo não pagamento das custas processuais, após o indeferimento definitivo da gratuidade judiciária, não viola o direito de ação ou o acesso à justiça. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99 e 290. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2125708/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T4 – Quarta Turma, j. 26.09.2022, DJe 13.10.2022. (ApCiv nº 5005983-27.2023.8.08.0021, Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 22/Apr/2025- grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO RESOLUÇÃO Nº 67/2007 DA ANVISA EXCEDE PODER REGULAMENTAR RECURSO DESPROVIDO.
1- A cognição propiciada pelo Agravo de Instrumento é restrita às matérias decididas pelo juízo a quo , sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.
(...)

(AI 024199008939, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/09/2020- grifei).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e
LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada incólume, seja por ausência de comprovação de alteração na capacidade financeira da parte, seja por supressão de instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)